Tribunal: TJES
Processo: 5000268-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YARA KARLLA RODRIGUES JANUTH e outros

COATOR: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva. A impetrante sustenta excesso de prazo na custódia cautelar e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, caracterizando constrangimento ilegal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na custódia cautelar somente se configura quando a demora processual decorre da atuação do Poder Judiciário ou da acusação, hipótese não verificada nos autos, pois o processo segue seu curso regular na fase de instrução.

4. A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

5. O periculum libertatis resta demonstrado pela reincidência do paciente, que possui condenações anteriores por tráfico de entorpecentes e cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, indicando risco concreto de reiteração delitiva.

6. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois sua soltura não garantiria a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

8. O excesso de prazo na prisão preventiva somente se configura quando a demora processual for atribuída ao Poder Judiciário ou à acusação, o que não ocorre quando o processo segue regularmente.

9. A reincidência e a prática de crime durante cumprimento de pena em regime aberto evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

10. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/08/2017, DJe 28/08/2017; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, HC 100210011209, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 18/08/2021, DJe 27/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRIZIO PEREIRA LIMA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES,
que indeferiu o pedido de revogação e/ou substituição da prisão preventiva.

A impetrante busca, em apertada síntese, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas.

Aponta, ainda, a ocorrência de excesso da prisão preventiva do paciente.

Decisão de Id. 11809483, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora, ao Id. 11900484.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11966711), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRIZIO PEREIRA LIMA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES,
que indeferiu o pedido de revogação e/ou substituição da prisão preventiva.

A impetrante busca, em apertada síntese, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas.

Aponta, ainda, a ocorrência de excesso da prisão preventiva do paciente.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Consta dos autos que, no dia 22/10/2024, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida em 21/11/2024, oportunidade em que foram pontuadas pela autoridade coatora as provas da materialidade do crime e os indícios de autoria delitiva.

Com efeito, rememoro que, para que o excesso na custódia cautelar seja considerado injustificado, a demora deve ser de “
responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

No caso, a despeito dos argumentos da impetrante, entendo que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Judiciário, sendo que o fato de o processo se encontrar ainda em fase de instrução, por si só, não evidencia a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Registro, ainda, que se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar, já que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O
periculum libertatis
, a seu turno, resta evidenciado, tendo em vista que o paciente é reincidente, ostentando condenações pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (autos das execuções penais nº 0002290-98.2010.8.08.0014 e nº 0012708-22.2015.8.08.0014) e que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes STJ.

2. Ordem denegada (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210011209, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Desse modo, diante da idoneidade da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.